Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO. REPAROS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e autorizou a realização imediata de reparos emergenciais na cobertura do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a urgência decorrente das infiltrações comprovadas no edifício justifica a autorização imediata dos reparos pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada está fundamentada nesses pressupostos.
4. O contraditório diferido é permitido quando comprovada urgência de acordo com o art. 9o, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil. A determinação de reparos emergenciais não impede a preservação de provas nem inviabiliza o curso regular da instrução.
5. O art. 302 do Código de Processo Civil prevê o ressarcimento dos custos da medida antecipada caso a demanda seja julgada improcedente, o que afasta o argumento de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência é cabível quando houver demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, p.u., I; 300; 302.
Jurisprudência relevante citada: n/a.